Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpre proceder ao saneamento do feito em relação à substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES. De início, ressalta-se que a filiação de classe está comprovada pelo documento de ID: 12247200 - Pág. 7. Por sua vez, a declaração de vínculo funcional consta do ID: 12247200 - Pág. 24, além das fichas financeiras juntadas pelo executado que também comprovarem o vínculo (ID: 60572079). O ineditismo da demanda está demonstrado no ID: 12247200 - Pág. 62 – 64 e foi comprovado por pesquisa no site de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. Na petição de ID: 62542644, o SINDIRETA requereu a juntada da cópia da certidão de casamento de ANDREA, a fim de comprovar a alteração do sobrenome da exequente, a qual passou a se chamar ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES. Compulsando os autos, na decisão de ID: 36550813, verificou-se que a substituída pertencia ao quadro de pessoal da PCDF. Na oportunidade, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem acerca das declarações funcionais da substituída para fins de recebimento do crédito executado. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 37565502). O exequente informou, no ID: 39484797, que a substituída “ANDREA PAIVA CIRQUEIRA foi admitida no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal apenas a partir da data de 03 de agosto de 1999, conforme declaração funcional contida em ID 12247200, sendo que, no período compreendido entre 04 de abril de 1997 a 02 de agosto de 1999, exerceu o cargo de agente administrativo”. Entretanto, os cálculos apresentados referiram-se ao período de junho de 2001 a abril de 2022 (ID: 12247159 - Pág. 12), razão pela qual, na decisão de ID: 43012207, determinou-se, ao SINDIRETA, que providenciasse as fichas financeiras de ANDREA PAIVA CIRQUEIRA. O SINDIRETA, no ID: 43378109, juntou as fichas financeiras da substituída. Foi determinado que o DISTRITO FEDERAL se manifestasse acerca das fichas financeiras juntadas pelo exequente relativas à servidora (ID: 59576372). Em resposta, o DISTRITO FEDERAL acostou a petição de ID: 60572079, com a apresentação das fichas financeiras de ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES, ressaltando: A PCDF informa que a mencionada servidora tomou posse no cargo de Agente de Polícia, tendo iniciado suas atividades nesta Polícia Civil do Distrito Federal em 03 de agosto de 1999, conforme registro 143641410. Subsequentemente, a servidora apresentou a Certidão 143623949, a qual atesta que a mesma laborou junto à Secretaria de Administração do Distrito Federal no período compreendido entre 21 de setembro de 1994 e 02 de agosto de 1999, sendo o referido tempo de serviço devidamente averbado em seus assentamentos funcionais, conforme Mapa de Tempo de Serviço 143636805. Por sua vez, o SINDIRETA pugnou pelo prosseguimento do feito, consignando que a substituída “faz jus ao período executado de 04/1997 a 03/08/1999, eis que a época do dano laborava junto à Secretaria de Administração do Distrito Federal”, conforme as fichas financeiras apresentadas pelo executado. É o breve histórico. Decido. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto à servidora, bem como comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes à servidora ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES, conforme informações fornecidas pelo executado no ID: 60572079 (período exequendo de abril de 1997 a julho de 1999), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID 12247230. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR